Tribunal: STF
Processo: AI 146959
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
EMENTA:   -   AGRAVO   REGIMENTAL.   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
TRABALHISTA.  ALEGAÇÃO  DE  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  E
CERCEAMENTO DE DEFESA.
         Não  configura negativa  de jurisdição, tampouco cerceamento
de defesa, a rejeição de recurso a conta de não se haverem satisfeito
pressupostos  especiais de admissibilidade.  A concisão das razoes do
tribunal  não implica  omissão, se seu enunciado, baseado em lei e em
Súmula  do TST, esclarece suficientemente a causa de decidir. Tema de
mérito não examinado.
         Agravo regimental não provido.